Tribunal: STJ
Processo: 0800109-41.2012.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190357 - AL (2024/0468230-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALCINDO MEDEIROS JUNIOR
AGRAVANTE
: ANTONIO JORGE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: HENRIQUE RUPNIEWSKI
AGRAVANTE
: JOSE MARCELINO DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: JOSE ROSICLE CARLOS DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: NORBERTO CARMO NETO
ADVOGADOS
: CARMEN RACHEL DANTAS MAYER - PB008432
BÁRBARA DANTAS MAYER - PB025027
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR
ANALOGIA. TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO DO
DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO VIOLADO.
FALTA DE
SÚMULA 284/STF.
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se ao pagamento
de atualização monetária e de juros moratórios aplicáveis às condenações judiciais da
Fazenda Pública.
2. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica, circunstância
art. 1.022
CPC/2015
que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da
por analogia.
Súmula 284/STF,
3. Os dispositivos da legislação indicados como violados, que regulam o ônus da prova e
a extensão do efeito devolutivo da apelação, não possuem comando normativo suficiente
para sustentar a tese recursal e permitir, no caso, a análise do índice aplicável à correção
monetária ou a existência de eventual preclusão. Aplicação, por analogia, da
Súmula 284/STF.
4. O recurso especial interposto pela alínea
do permissivo constitucional exige a
c
demonstração do dissídio, com a realização do cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, nos termos legais e regimentais, não bastando a mera transcrição de
Documento eletrônico VDA52576046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: d3019290-fcc0-49ef-ba84-a620185036cd

ementas ou mesmo a íntegra do voto condutor do julgado, sem a identificação das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os arestos confrontados.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52576046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: d3019290-fcc0-49ef-ba84-a620185036cd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190357 - AL (2024/0468230-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALCINDO MEDEIROS JUNIOR
AGRAVANTE
: ANTONIO JORGE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: HENRIQUE RUPNIEWSKI
AGRAVANTE
: JOSE MARCELINO DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: JOSE ROSICLE CARLOS DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: NORBERTO CARMO NETO
ADVOGADOS
: CARMEN RACHEL DANTAS MAYER - PB008432
BÁRBARA DANTAS MAYER - PB025027
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR
ANALOGIA. TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO DO
DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO VIOLADO.
FALTA DE
SÚMULA 284/STF.
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se ao pagamento
de atualização monetária e de juros moratórios aplicáveis às condenações judiciais da
Fazenda Pública.
2. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica, circunstância
art. 1.022
CPC/2015
que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da
por analogia.
Súmula 284/STF,
3. Os dispositivos da legislação indicados como violados, que regulam o ônus da prova e
a extensão do efeito devolutivo da apelação, não possuem comando normativo suficiente
para sustentar a tese recursal e permitir, no caso, a análise do índice aplicável à correção
monetária ou a existência de eventual preclusão. Aplicação, por analogia, da
Súmula 284/STF.
4. O recurso especial interposto pela alínea
do permissivo constitucional exige a
c
demonstração do dissídio, com a realização do cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, nos termos legais e regimentais, não bastando a mera transcrição de
Documento eletrônico VDA51609016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:03
Código de Controle do Documento: 1b8693b5-ce76-4969-8aa3-52d60c8887ca

ementas ou mesmo a íntegra do voto condutor do julgado, sem a identificação das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os arestos confrontados.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
Em análise, agravo interno interposto
por ALCINDO MEDEIROS JUNIOR e OUTROS contra a decisão que não conheceu do
recurso especial em razão da aplicação, por analogia, da
e ausência de
Súmula 284/STF
cotejo analítico entre os arestos confrontados.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Em seu recurso especial, os recorrentes apontam que o TRF5 violou os
arts. 489, § 1o, inc. IV, 373, inc. I, 1.013 e 1.022, todos do CPC, diante da
negativa de prestação jurisdicional para se manifestar expressamente
sobre os pontos indicados como omissos pelos recorrentes quando da
oposição dos embargos de declaração.
Ora, restou suficiente fundamentado o recurso especial quando os
recorrentes apontaram especificamente os pontos sobre os quais o TRF5
não se manifestou, quais sejam:
[...]
Contudo, além de transcrever as ementas dos julgados confrontados
(anexando também como cópia), os recorrentes tomaram sim o cuidado
de realizar o cotejo analítico, apontando a similitude fática e identidade
jurídica, quando no tópico da síntese fática ressaltaram que há dois
períodos distintos, com cálculos diferentes, que foram objeto do
cumprimento de sentença (fls. 6.538-6.542).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
6.552).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA51609016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:03
Código de Controle do Documento: 1b8693b5-ce76-4969-8aa3-52d60c8887ca

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.

Consoante entende o Superior Tribunal:

[...] a alegação de afronta ao
do CPC, de forma genérica, sem a
art. 1.022
efetiva demonstração de omissão do acórdão recorrido no exame de teses
imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do
recurso especial, ante a deficiência na fundamentação (Súmula 284 do
STF) (AgInt no AREsp 1.740.605/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)

No caso, a parte recorrente não demonstra, de forma clara, qual seria o ponto
omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua importância para
o deslinde da controvérsia, o que atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF,
aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
Ademais, os dispositivos da legislação indicados como violados, que regulam
o ônus da prova e a extensão do efeito devolutivo da apelação, não possuem comando
normativo suficiente para sustentar a tese recursal e permitir, no caso, a análise do índice
aplicável à correção monetária ou a existência de eventual preclusão, o que justifica a
aplicação da Súmula 284/STF.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO PARCIAL. DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF.
DISPOSITIVOS INDICADOS COMO VIOLADOS INCAPAZES DE
AMPARAR A TESE NELES FUNDAMENTADA. SÚMULA N. 284 DO STF.
ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE/ CONSTITUCIONALIDADE DA TCRSU -
MUNICÍPIO
DE
UBERABA.
FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL. EXAME DE VALIDADE DE LEI LOCAL EM FACE DE
LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
[...]
4. Ademais, os arts. 373, inciso II, e 1.013, § 1o, ambos do CPC, não
possuem comando normativo capaz de amparar a tese neles
Documento eletrônico VDA51609016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:03
Código de Controle do Documento: 1b8693b5-ce76-4969-8aa3-52d60c8887ca

fundamentada, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp 2.199.729/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
5/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO
ART. 1.022
DE SÚMULA. NÃO CABIMENTO. DISPOSITIVO LEGAL INDICADO
COMO
VIOLADO.
COMANDO
NORMATIVO.
AUSÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 284/STF.
[...]
4. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando
normativo no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese
deduzida pela parte recorrente bem como de infirmar a validade dos
fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, a ele negar
provimento.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo
REsp 1.987.504/MG,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
.
27/2/2025)

Por fim, cumpre registrar que o recurso especial interposto pela alínea
do
c
permissivo constitucional, além da comprovação da divergência — por meio da juntada
de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos apontados divergentes, permitida a
declaração de autenticidade pelo próprio advogado ou a citação de repositório oficial,
autorizado ou credenciado, em que os julgados se achem publicados —, nos termos do
parágrafo único, do
e do
do RISTJ, exige a demonstração
art. 541,
CPC/1973;
art. 255
do dissídio, com a realização do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, nos
termos legais e regimentais, não bastando a mera transcrição de ementas ou mesmo a
íntegra do voto condutor do julgado, sem a identificação das circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os arestos confrontados.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51609016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:03
Código de Controle do Documento: 1b8693b5-ce76-4969-8aa3-52d60c8887ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.190.357 / AL
Número Registro: 2024/0468230-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023349219974058000
08000618220124058000
08001094120124058000
23349219974058000
8000618220124058000 8001094120124058000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALCINDO MEDEIROS JUNIOR
RECORRENTE : ANTONIO JORGE DOS SANTOS
RECORRENTE : HENRIQUE RUPNIEWSKI
RECORRENTE : JOSE MARCELINO DE MEDEIROS
RECORRENTE : JOSE ROSICLE CARLOS DE MEDEIROS
RECORRENTE : NORBERTO CARMO NETO
ADVOGADOS
: CARMEN RACHEL DANTAS MAYER - PB008432
BÁRBARA DANTAS MAYER - PB025027
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52503191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:53
Código de Controle do Documento: 19b0a34d-2d6a-4528-8f74-c336f1218b43

AGRAVANTE : ALCINDO MEDEIROS JUNIOR
AGRAVANTE : ANTONIO JORGE DOS SANTOS
AGRAVANTE : HENRIQUE RUPNIEWSKI
AGRAVANTE : JOSE MARCELINO DE MEDEIROS
AGRAVANTE : JOSE ROSICLE CARLOS DE MEDEIROS
AGRAVANTE : NORBERTO CARMO NETO
ADVOGADOS : CARMEN RACHEL DANTAS MAYER - PB008432
BÁRBARA DANTAS MAYER - PB025027
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:53
Código de Controle do Documento: 19b0a34d-2d6a-4528-8f74-c336f1218b43